Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. BENEFÍCIO MANTIDO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE – GDF SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE “DISCECTOMIA PERCUTÂNEA”. TRATAMENTO CIRÚRGICO MINIMAMENTE INVASIVO. RISCO IMINENTE DE DANO NEUROLÓGICO. RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS E MATERIAIS SEM AMPARO LEGAL OU TÉCNICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade infirmada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Estando a cirurgia prescrita pelo médico assistente contemplada na Tabela de Procedimentos e Eventos em Saúde – TABGDFSAÚDE, sua cobertura encontra amparo nos artigos 5o, inciso II, e 8o e 14 do REGULAMENTO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE – GDF SAÚDE.
IV. Se o plano de saúde de autogestão abdicou da produção de provas, não se pode ter por legítima a recusa de procedimentos e materiais indispensáveis ao emprego da técnica cirúrgica menos invasiva prescrita fundamentadamente pelo médico assistente.
V. Apelação conhecida em parte e desprovida.